Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744695-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252623226 da ação de execução de título extrajudicial n. 0721699-25.2023.8.07.0003) que acolheu a impugnação dos executados, aqui agravados, para desconstituir a penhora sobre o veículo de placa OZX6650 e promover a baixa na restrição no sistema RENAJUD, sob o fundamento de que “o executado comprovou que o veículo indicado é indispensável ao desempenho de atividade profissional”. A agravante relata que a execução está amparada em instrumento de confissão de dívida, tendo o executado dado o veículo em questão como garantia ao cumprimento da obrigação. Alega que, ao onerar o veículo como garantia da dívida, atraiu a incidência do art. 833, §1o, do CPC. Salienta que “Invocar agora o art. 833, V, para afastar a constrição contraria a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal “para determinar o imediato restabelecimento da restrição de transferência sobre o veículo VW/VOYAGE, placa OZX6650, via sistema RENAJUD, sustando-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso”, e, ao final, a sua reforma. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De fato, o art. 833, inc. V, do CPC, pontua ser impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Todavia, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo primeiro, preconiza que: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”. Assim, a despeito de o agravado OZILIO exercer a profissão de motorista de aplicativo (id. 251670906 e 251670907 na origem), sendo o bem móvel constrito necessário ao desempenho de suas atividades, é inviável a alegação de impenhorabilidade se a dívida está garantida pelo automóvel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 833, §1o, DO CPC. PENHORA CABÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de penhora do bem dado em garantia. 2. Nos termos do art. 833, §1o do CPC. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 3. No caso, mostra-se possível a penhora dos bens que foram dados em garantia pelos devedores, posto que a dívida foi contraída para a aquisição dos maquinários. 4. A parte credora optou por ajuizar ação de execução com fulcro no acordo firmado entre as partes. Logo, a discussão deve se limitar ao título executivo e, portanto, deve haver a penhora, todavia, não é possível a imissão postulada. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0720867-64.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Nesse contexto, verifico, em uma análise preliminar, a plausibilidade do direito da agravante. No entanto, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pela agravante. A princípio, nada obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator